Tribunal: TJDFT
Processo: 0720696-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SOMPO SEGUROS S.A (agravante/autor), em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento n.o 0703747-73.2022.8.07.0001, proposta em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A (agravado/réu), nos seguintes termos: “A parte autora requer o chamamento do feito à ordem ao ID 126564682, sob o argumento de que as publicações não foram feitas exclusivamente em nome da patrona MARIA AMELIA SARAIVA. Ora o cadastramento dos parceiros eletrônicos foi regulamentado pela Portaria GC 160 de 11/10/2017 pelo Eg. TJDFT, tornando OBRIGATÓRIO o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas no sistema PJe para envio das comunicações pela via eletrônica. Sobre o assunto, confira-se a jurisprudência do Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA. NÃO CABIMENTO. PARTE PARCEIRA DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. DECISÃO MANTIDA. 1. As intimações por meio eletrônico é a forma mais prática, rápida e econômica de comunicação dos atos processuais. Tanto o é que o artigo 270, caput, do Código de Processo Civil consagra tal preferência. 2. O Banco de Brasília - BRB é cadastrado nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeitos de recebimento de citações e intimações e, nos termos do artigo 5o, da Portaria GC 160 de 11 de outubro de 2017, deste Tribunal, "a comunicação eletrônica "via sistema" dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei." 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido”. (Acórdão 1276123, 07151960220208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/8/2020, publicado no DJE: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, os atos judiciais, inclusive a sentença, foram disponibilizados via SISTEMA, conforme se verifica abaixo, tendo a advogada Maria Amelia Saraiva registrado ciência de alguns atos processuais. SOMPO SEGUROS S.A. Representante: SOMPO SEGUROS S.A. Expedição eletrônica (16/03/2022 17:37:52) MARIA AMELIA SARAIVA registrou ciência em 17/03/2022 16:13:40 Prazo: 15 dias Decisão (19708651) - Prioridade: Normal - ID do documento (114889104) SOMPO SEGUROS S.A. Representante: SOMPO SEGUROS S.A. Expedição eletrônica (08/02/2022 10:19:23) MARIA AMELIA SARAIVA registrou ciência em 08/02/2022 14:20:59 Decisão (19708651) - Prioridade: Normal - ID do documento (114889104) Nesse cenário, inexiste razão para o feito ser chamado à ordem quando a comunicação via eletrônica/sistema dos atos processuais deu-se via sistema, meio de transmissão que substitui substitui outro meio de veiculação, inclusive DJe. Portanto, o ato processual de ID 121080335 é válido e eficaz. Retornem os autos ao arquivo definitivo.” Em suas razões (ID 36627227), o agravante/autor relata que houve pedido expresso, em todas as suas petições, de intimação exclusiva em nome da advogada Maria Amélia Saraiva. Contudo, esta foi excluída, sem qualquer solicitação, e substituída por outra advogada constante no substabelecimento. Menciona a sentença foi proferida e transitou em julgado. Aduz que “em que pese a Autora ter tomado conhecimento da ocorrência de arquivamento do processo por outros meios que não o oficial e, em tempo, apresentar as respectivas manifestações, data vênia, há patente nulidade na realização de tais atos judiciais.” (ID 36627236 – fl. 5). Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede que a decisão agravada seja integralmente reformada, para que sejam declaradas nulas as intimações realizadas em nome diverso daquele aquele indicado nos autos. Preparo (ID 36627241). É o relato necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de previsão legal para a sua interposição. Com efeito, o Novo Código de Processo Civil estabeleceu que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, consoante se afere do preconizado no rol do artigo 1.015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Diversas têm sido às discussões doutrinárias e jurisprudenciais acerca da extensão e das limitações do rol elencado no artigo supracitado. Quanto às divergências, o Superior Tribunal de Justiça tem desempenhado importante e pontual papel constitucional de uniformizador da jurisprudência sobre a legislação federal ao traçar determinadas balizas interpretativas para o rol estabelecido para cabimento do agravo de instrumento, notabilizando-se o definido na tese firmada no Tema Repetitivo n.o 988, segundo o qual “[o] rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (STJ. Corte Especial - REsp 1704520-MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018 - recurso repetitivo). Na espécie, vê-se que o ato judicial recorrido não se enquadra em nenhuma das hipóteses do rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, bem como não se subsome ao conceito de taxatividade mitigada para excepcionar a regra geral disposta nas enumerações legais previstas no Código Adjetivo. Para além de tal constatação, a bem da eventualidade, nota-se que o conteúdo da pretensa irresignação recursal também resta esvaziado, na medida em que o presente recurso não se presta a cindir o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos principais. Logo, por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o presente agravo de instrumento não merece conhecimento. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora